Tribunal: TJPA
Processo: 0809721-26.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809721-26.2021.8.14.0006

APELANTE: PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, não elidida por nenhuma outra prova constante dos autos. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de outras pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui relevante valor probatório.

2. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

DESEMB. VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
PATRICK LUIS DIAS DA COSTA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia
, ao ID 16700647,
in litteris
, que:

“(...)
Noticiam os autos de Inquérito Policial que na data de 01 junho de 2021, o denunciado PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA agrediu fisicamente e ameaçou a sua irmã, NAILA CRISTINA DIAS DE JESUS, fato ocorrido em residência, localizada neste município de Ananindeua.

A vítima relatou que quando tinha 13 (treze) anos de idade seu irmão, ora denunciado, lhe agrediu com um tapa no rosto, ocasião em que foi registrado o Boletim de Ocorrência e ocorreu a Audiência, na qual o acusado se comprometeu em não agredi-la mais.

Após essa situação ocorreram mais 02 (dois) episódios de agressões físicas do denunciado contra a vítima.

Na data supracitada Patrick agrediu Naila com socos e golpes com pedaço de madeira, quando a vítima informou que iria procurar a polícia, o mesmo disse as textuais: “pode procurar, pois não vai dar em nada e quando eu sair vou te matar”.

Ressalta-se que devido a esse histórico de violência e ameaças a vítima teme por sua integridade física.

A vítima se submeteu a confecção de exame de lesões corporais, o qual nos revela o seguinte:

Devido às agressões sofridas a vítima apresentou: duas escoriações lineares paralelas, com área de crosta hemática, medindo 2cm de extensão cada, localizadas na região deltoidiana esquerda; equimose violácea irregular, medindo 5cm x 2cm, localizada na região posterior do terço médio do braço esquerdo; múltiplas escoriações lineares paralelas, medindo entre 8cm e 5cm, localizadas na região do hipocôndrio direito; equimose violácea, de formato irregular, medindo 9cm x 5cm, localizado na região anterior do terço médio da coxa direita; equimose avermelhada, de formato irregular, medindo 8cm x 2cm, com centro amarelado, localizado na região posterior do terço inferior da coxa esquerda; equimose avermelhada, de formato irregular, medindo 7cm x 1cm, com centro amarelado, localizado na região posterior do terço superior da perna esquerda, conforme Laudo nº 2021.01.005857-TRA
(...)”.

Em

razões recursais,
ao ID 16700899, pugna a defesa pela absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso III ou inciso VII, do CPP, aduzindo que a vítima não pode ser considerada testemunha dos fatos, tendo em vista que possui interesse na causa.

Pugna ainda, subsidiariamente que seja aplicada a pena no mínimo legal.

Em

contrarrazões
, ao ID 16700901, o RMP de 1º grau, pugna para que seja
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo acusado, a fim de que seja

respeitada a decisão condenatória proferida pelo douto Juízo
a quo
que acatou a acusação do

Ministério Público, mantendo-se a decisão recorrida em todos os

seus termos.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

O apelante alega que
a sentença condenatória é contrária ao conjunto fático-probatório constante dos autos
, o qual demonstra cabalmente a materialidade do crime e a autoria por parte do apelado, ante os exames periciais que confirmaram a ofensa à integridade física da vítima, bem como, em razão dos depoimentos colhidos em fase inquisitorial. Pugna, assim, pela
absolvição
do apelado no crime pelo qual foi denunciado.

Após minuciosa análise dos autos processuais, verifica-se que
não assiste razão ao apelante
. Isto porque
apesar de sabido que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 16700644); pelas declarações administrativas da vítima Naila Cristina de Jesus (ID 16700644) pelo seu depoimento em sede judicial; pelo auto de exame de corpo de delito (ID 16700644) dando conta das lesões corporais de natureza leve, bem como pela prova oral coligida aos autos.

De igual modo, a autoria recai, seguramente, sobre a pessoa do recorrido, apesar de ter utilizado a prerrogativa de ficar em silêncio.

De acordo com os depoimentos transcritos pelo Juízo singular em sentença (ID 16700890), a vítima Naila Cristina Dias de Jesus declarou que:

“(...)
confirmou o que disse em sede policial quanto ao acusado ter lhe agredido com pauladas, relatando “que é irmã do réu e que no dia o irmão acordou com a namorada e mandou ela lavar louça. Ela disse que tinha que sair. Ele pegou o celular dela e jogou na parede. Ela foi para cima dele e ele a agrediu e depois pegou um pedaço de pau. O pai dela ouviu os gritos e veio apartar. O acusado chegou a empurrar o pai dela. O acusado sempre foi agressivo tanto em casa quanto na rua. O acusado bebe e fuma cigarro. A agressão foi com o pau foi em todo o corpo, inclusive fraturou duas costelas. Ficou duas semanas sem poder exercer suas atividades. O irmão dava trabalho desde novo, mas nunca tinha feito algo do tipo com ela, não sabe se ele estava drogado ou algo do tipo. Nunca usou drogas (...)”.

As testemunhas, uma delas ocular, esclareceram sobre os fatos e toda violência doméstica que a ofendida tem sofrido. Vejamos:

“(...) a testemunha compromissada MANUELA JARDIM DE JESUS, afirmou perante este juízo que não presenciou as agressões, mas que na época a vítima namorava o sobrinho dela e que a vítima chegou em sua casa batida, toda machucada. Não sabia da relação dela com o irmão, pois estava no início do relacionamento. A vítima estava machucada na cabeça, braços, costas. O pai da vítima a levou na delegacia e o no IML. Acompanhou a vítima na delegacia do Aurá. Acredita que a vítima e a família tinham relacionamento conturbado. A família dela acolheu a vítima que era menor na época. O avô/pai da vítima não queria que ela fosse para casa, pois o acusado ainda estava ameaçando a vítima. A vítima ficou por volta de 1 mês na casa do cunhado, depois que foi embora ela foi para outra casa que não era a da família. Nunca viu o acusado...” (PJE Mídias)

No mesmo sentido, a testemunha LAUDICEIA MACEDO LEITE – compromissada, afirmou em juízo que não presenciou as agressões, mas que o filho dela a socorreu, pois a vítima a procurou. Viu a vítima machucada. O filho pediu para a socorrer, pois não tinha pra onde ir. A vítima se queixava de dor costela e estava com roxuras. A vítima disse que o irmão a agrediu. A vítima contou que o irmão queria que a vítima lavasse a louça da namorada do irmão e como ela se recusou, ele passou a agredi-la. A

A testemunha presencial NELSON ANTONIO DE JESUS, pai da vítima, por sua vez, relatou em juízo que o acusado é enteado dele. Viu as agressões. Estava fazendo serviço na vizinha. Viu que o acusado estava agredindo a vítima com pedaço de pau, já tinha quebrado o celular da vítima. Ele se meteu no meio, o acusado o empurrou e voltou a agredir a vítima. Ele se meteu de novo. Acredita que teria acontecido algo pior se não tivesse se metido. O acusado chamou a vítima para fazer as coisas e ela estava no celular e demorou para atendê-lo, então ele a agrediu.
(PJE Mídias) (...)”. - Destaquei - ID 16700890

As provas colhidas nos autos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelos delitos descritos na denúncia, uma vez que
o depoimento das testemunhas corroboram perfeitamente a declaração da ofendida
.

O laudo de exame de corpo de delito (ID 16700644) é comprovante da materialidade cometida pelo réu, tanto que deixou marcas na vítima. Restando assim descrito:

“(...) 2 - HISTÓRICO: Pericianda informa ter sofrido agressão física por seu irmão, com socos e golpes de um pedaço de madeira, no dia 01/06/2021, às 11h30, em sua residência. Nega atendimento médico e gravidez atual. 3 - DESCRIÇÃO: Ao exame físico: duas escoriações lineares paralelas, com área de crosta hemática, medindo 2cm de extensão cada, localizadas na região deltoidiana esquerda; equimose violácea irregular, medindo 5cm x 2cm, localizada na região posterior do terço médio do braço esquerdo; múltiplas escoriações lineares paralelas, medindo entre 8cm e 5cm, localizadas na região do hipocôndrio direito; equimose violácea, de formato irregular, medindo 9cm x 5cm, localizado na região anterior do terço médio da coxa direita; equimose avermelhada, de formato irregular, medindo 8cm x 2cm, com centro amarelado, localizado na região posterior do terço inferior da coxa esquerda; equimose avermelhada, de formato irregular, medindo 7cm x 1cm, com centro amarelado, localiado na região posterior do terço superior da perna esquerda (...)“.

Ademais, é sabido que, em se tratando de crimes ou contravenções cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, como o laudo pericial alhures citado, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz o
error in judicando
na dosimetria da pena-base fixada ao réu, a qual restou desproporcional
, em razão da injustificada análise das únicas duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 16711452):

“(...) Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA, qualificado nos autos, nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do CP c/c art. 7°, I da Lei 11.340/06.

1. Em face da condenação passo à dosimetria da pena

A culpabilidade em grau acentuado, pois o réu agrediu a vítima a pauladas porque a mesma não quis lavar louça para ele; os antecedentes são imaculados, não ostentando condenação definitiva (Id 99700596); quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não podem ser considerados desfavoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima analisadas, uma delas desfavorável ao condenado, fixo a pena-base, pelo crime no patamar de 07 (sete) meses de detenção.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da penal, pelo que torno a pena definitiva em 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) meses de detenção
por considerar desfavorável a culpabilidade.

Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para a referida circunstância, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na mesma esteira:

Direito Penal, Processual Penal e Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Crimes de lesão corporal. Violência doméstica e familiar. Três condutas delitivas imputadas ao réu. Duas lesões corporais contra a companheira (1º e 2º fatos) e uma contra o filho (3º fato). Materialidade e autoria quanto aos 2º e 3º fatos presentes. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas. Lesões corporais comprovadas pela prova oral e por laudo de exame de corpo de delito. Dolo de lesionar presente. Condenação mantida. Materialidade e autoria do 3º fato presentes. Relevância da palavra das vítimas. Dolo presente. Desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato. Possibilidade. Vestígios da agressão perpetrada pelo réu contra a esposa não atestados em exame de corpo de delito. Dosimetria da pena (2º fato). 1ª Fase.
Nota negativa do vetor culpabilidade mantida. Agressão física praticada pelo réu na frente da neta do casal, criança de 10 anos de idade, e no contexto de uso abusivo de álcool
. Quantum de aumento da pena-base. 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. 2ª Fase. Atenuante da confissão espontânea não reconhecida. Negativa do réu, na fase policial, quanto aos três fatos lhe foram imputados. Exercício do direito ao silêncio no interrogatório judicial. Dosimetria das penas dos 2º e 3º fatos adequada. Crime continuado mantido. Incidência da fração da 1/6 sobre a pena mais grave (2º fato). Pena definitiva redimensionada em virtude da desclassificação do 1º fato e da redução da fração do crime continuado. Regime inicial aberto. Adequação. Suspensão da reprimenda corporal por dois anos. Medidas protetivas mantidas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1385116, 00016777420208070008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA SATISFATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MÚLTIPLAS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo em outros elementos de prova, tais como fotografia e pela prova oral. 2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica. 3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como as fotografias juntadas pela autoridade policial, constando lesões contusas na vítima e em seu filho. 4. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato. 5. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao se apropriar de um rodo e desferir inúmeros golpes na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem que se represente bis in idem. 6.
A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença do filho da vítima, que também foi agredido fisicamente, de forma severa pelo acusado, quando foi interceder em favor de sua mãe, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao réu.
7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais eaquânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 8. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de agravantes ou atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior, por ser mais benéfica ao réu. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1659504, 07102082020208070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
um circunstância judicial desfavorável
, a
pena-base foi fixada em apenas 03 (três) meses
acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desse modo,
nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do delito em testilha.

Por conseguinte, nenhum reparo a ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2024